Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-55.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo por considerar ausente comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. Notificação extrajudicial versando sobre débito muito anterior ao que deu ensejo ao ajuizamento da demanda e já quitado pelo réu. Requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do Decreto-lei no 911/69. Súmula no

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo por considerar ausente comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. Notificação extrajudicial versando sobre débito muito anterior ao que deu ensejo ao ajuizamento da demanda e já quitado pelo réu. Requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do Decreto-lei no 911/69. Súmula no 72 do STJ. Notificação extrajudicial que tem a função não de constituir o devedor em mora (sendo ela, no caso, ex re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de constituir situação de inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão, concedendo derradeira oportunidade ao devedor para quitar as parcelas inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia. Situação que não se equipara à citação, efetivada depois de cumprida a liminar. Impossibilidade de ter por suprida a falta de notificação prévia pela consumação da citação em juízo. Decreto terminativo confirmado. Impossibilidade de restituição do bem, apreendido por força de liminar posteriormente revogada. Aplicação da multa de 50% do valor financiado, segundo o art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69. Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de improcedência. Identidade de situações. Possibilidade de interpretação extensiva do termo literal, para abarcar hipótese (a extinção por falta de pressupostos processuais) em tudo equivalente e afinada com a ratio legis. Intenção do legislador de sancionar o credor fiduciário que por sua conta e risco aliena o bem e depois se depara com julgamento desfavorável, qualquer que seja o fundamento. Sentença integralmente mantida. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001304-55.2016.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado SIDNEY ALEXANDRE PINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-55.2016.8.26.0681 -Voto no 16.743
2
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelado: Sidney Alexandre Pina
Apelação no 1001304-55.2016.8.26.0681 Vara Única de Louveira
Voto no 16.743
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que julgou
extinto o processo por considerar ausente comprovação da
regular notificação extrajudicial do devedor. Notificação
extrajudicial versando sobre débito muito anterior ao que deu
ensejo ao ajuizamento da demanda e já quitado pelo réu.
Requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e
apreensão do Decreto-lei no 911/69. Súmula no 72 do STJ.
Notificação extrajudicial que tem a função não de constituir o
devedor em mora (sendo ela, no caso, ex re), ou mesmo de
comprovar a mora, mas de constituir situação de
inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão,
concedendo derradeira oportunidade ao devedor para quitar
as parcelas inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia.
Situação que não se equipara à citação, efetivada depois de
cumprida a liminar. Impossibilidade de ter por suprida a falta
de notificação prévia pela consumação da citação em juízo.
Decreto
terminativo
confirmado.
Impossibilidade
de
restituição do bem, apreendido por força de liminar
posteriormente revogada. Aplicação da multa de 50% do valor
financiado, segundo o art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69.
Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de
improcedência. Identidade de situações. Possibilidade de
interpretação extensiva do termo literal, para abarcar hipótese
(a extinção por falta de pressupostos processuais) em tudo
equivalente e afinada com a ratio legis. Intenção do legislador
de sancionar o credor fiduciário que por sua conta e risco
aliena o bem e depois se depara com julgamento desfavorável,
qualquer que seja o fundamento. Sentença integralmente
mantida. Apelação do autor desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 101/104 julgou extinto sem apreciação de
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, processo relativo a demanda de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição financeira nos
termos do Decreto-lei no 911/69; considerou a MMa. Juíza, para tanto, não comprovada a
mora do réu, uma vez que a notificação extrajudicial trazida com a inicial seria referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-55.2016.8.26.0681 -Voto no 16.743
3
débito anterior àquele objeto da demanda e inclusive já quitado, não podendo ser
reaproveitada para a propositura de demanda tendo por base inadimplemento posterior. Em
consequência, revogou a liminar e impôs ao banco-autor a devolução do veículo
inicialmente apreendido, desde logo estabelecendo multa no valor de 50% para o caso de
impossibilidade de restituição.
Apela o banco-autor (fls. 106/120), insistindo na regularidade da
notificação e na inércia do réu. Por outro lado, aduz que a citação do réu em juízo teria
suprido eventual falta de constituição da mora, mesmo porque não teria ele realizado o
depósito no prazo legal. Acrescenta outrossim já ter sido realizada a venda extrajudicial do
bem, motivo pelo qual a ordem de devolução teria se tornado impossível, pugnando de
toda forma pelo descabimento da multa de 50% do valor do financiamento e pedindo seu
afastamento. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de
procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, deixando
o apelado de manifestar-se em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, a notificação efetivamente não se consumou em termos
regulares. Embora a carta tenha sido entregue no endereço do devedor, nota-se que a
petição inicial veio fundada no inadimplemento das prestações vencidas a partir de
8/8/2016 (fl. 30); todavia, a notificação extrajudicial juntada na fl. 27 está datada de
26/10/2015, versando sobre parcela com vencimento em 9/9/2015, adimplida pelo réu
antes do ajuizamento da demanda.
Em outras palavras, o autor buscou simplesmente reaproveitar
notificação anterior, e já superada pela liquidação do débito então em aberto, para novo
inadimplemento ocorrido em momento bem posterior, o que evidentemente não se pode
admitir.
Forçoso reconhecer assim a ausência pura e simples de notificação
válida para o caso concreto, requisito imprescindível à concessão da liminar de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a teor da Súmula no 72 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-55.2016.8.26.0681 -Voto no 16.743
4
Tribunal de Justiça.
E não seria o caso de se dar por suprida sua falta pela citação
posteriormente havida. A notificação está vinculada ao interesse de agir e não pode ser
ignorada sua falta pela atribuição de efeito equivalente à citação, dentre outras coisas pelo
precedente que abriria para o descumprimento a partir daí da exigência por parte das
instituições financeiras, mediante o singelo argumento da possibilidade de regularização da
omissão no curso do processo.
Embora em princípio não pareça haver grande diferença, sob a
perspectiva estrita da mora, entre as duas situações, não se pode relevar a conduta da
instituição financeira que ajuíza a ação sem o preenchimento dos requisitos necessários.
Por primeiro, releva lembrar que a citação somente ocorre depois
de cumprida a liminar, de modo que o devedor já é citado em uma situação de
desvantagem e de afetação irregular de sua esfera jurídica, tendo ele, devedor, o direito de
invocar em sua defesa esse vício primordial, provocado pelo autor, que não pode ser
beneficiado pelo fato consumado da citação, vendo relevada sua própria omissão.
Em segundo lugar, não se trata, é bem de ver, de comprovação da
mora, a ponto de se dizer que as situações sejam equiparáveis, tendo em vista o efeito
associado à citação de constituir em mora o devedor (quando ainda não operado esse efeito
no plano pré-processual). A mora, no caso dos autos, é ex re, e se aperfeiçoa no plano
substancial pelo simples vencimento da obrigação; do que se cogita é de ato de
confirmação da mora, necessário a conferir segurança jurídica em torno do fato para
embasar o requerimento de busca e apreensão liminar do bem dado em garantia, e também
voltado a possibilitar ao devedor eventual tentativa em tempo hábil de purgação da mora
previamente ao ingresso do credor em juízo.
Assim sendo, a função da notificação é outra, que não a de
comprovar a mora, mas de constituir situação própria de inadimplemento absoluto,
autorizadora da busca e apreensão, com outorga ao devedor da possibilidade, antes disso,
de quitar as parcelas inadimplidas.
Tem-se, aliás, que a situação do próprio devedor não é a mesma em
um ou outro caso. Em face da notificação premonitória, tem ele ao seu alcance o
recolhimento do débito em aberto, com o que evita o próprio ajuizamento da ação de busca
e apreensão. Mas, no âmbito desse processo, já não pode mais se valer dessa faculdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-55.2016.8.26.0681 -Voto no 16.743
5
somente lhe sendo dado purgar a mora com o depósito da integralidade do débito, o que
demonstra que não pode haver simples suprimento da falta de notificação pela realização
da citação.
Fica, assim, confirmada a r. sentença no que diz respeito ao decreto
terminativo simples.
Igualmente não assiste razão ao autor, por outro lado, no que se
refere à multa de 50% pela impossibilidade de devolução do veículo (já vendido
extrajudicialmente), uma vez revogada a liminar de busca e apreensão (art. 3o, § 6o, do
Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004).
É verdade que a incidência dessa multa vem prevista, em termos
literais, para as hipóteses em que a busca e apreensão seja julgada improcedente, ocorrendo
todavia a venda extrajudicial do bem alienado pelo banco e tornando-se impossível sua
restituição em espécie ao devedor.
A adequada compreensão do dispositivo legal, contudo, permite
vislumbrar que a mens legis toma por núcleo não o fato em si da improcedência, mas
sobretudo a circunstância de se ter revertido a liminar de busca e apreensão, com
necessidade de restituição do bem apreendido, sem que a providência todavia se faça
materialmente viável em função do exercício pelo autor da faculdade de venda antecipada
do bem.
Dita venda, em si, não é ilegal, até porque expressamente
autorizada, mas de certa forma acena o legislador com pesada sanção, de caráter punitivo,
caso assuma o credor fiduciário o risco da venda imediata e depois venha o julgamento a
lhe ser desfavorável, por fato imputável a si, acarretando a necessidade de restabelecimento
do status quo ante.
E, sob essa perspectiva, não há realmente diferença essencial entre
julgamento de mérito desfavorável ou extinção processual por falta de alguma das
condições da ação ou dos pressupostos processuais de formação e desenvolvimento; em
ambos os casos, chega-se ao mesmíssimo estado de revogação da liminar e portanto da
autorização para venda, sem que no plano prático reversível a venda já realizada por conta
e risco do credor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-55.2016.8.26.0681 -Voto no 16.743
6
FABIO TABOSA

Relator